Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-61.2015.8.11.0017
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000070-61.2015.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERSON FERRAZ MARACAIPE - CPF: 021.341.501-14 (RECORRENTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Roberto Nunes Carvalho (VÍTIMA), ROBERTO NUNES CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Desclassificação. Ausência de
animus necandi
. Prescrição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), com fundamento em fatos ocorridos após discussão em bar, em que o recorrente desferiu golpes de facão contra a vítima, causando-lhe lesões em regiões não vitais do corpo.

II. Questões em discussão

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos indícios mínimos da intenção de matar, aptos a justificar a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio; e (
ii
) determinar se, reconhecida a desclassificação para o crime de lesão corporal simples, a pretensão punitiva estatal está prescrita.

III. Razões de decidir

3
. A ausência de golpes desferidos em regiões vitais do corpo, somada ao contexto de discussão banal, embriaguez e ânimos exaltados, evidencia a inexistência de elementos indiciários suficientes para caracterização do dolo de matar.

4
. As declarações do acusado e o conjunto probatório indicam que a ação visava afastar agressão anterior da vítima, não sendo demonstrado
animus necandi
.

5
. Reconhecida a desclassificação para o crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal), cuja pena máxima cominada é de um ano de detenção, incide o prazo prescricional de quatro anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

6
. Tendo transcorrido mais de sete anos entre a data da publicação da sentença de pronúncia e o julgamento do recurso, sem causa suspensiva ou interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 117, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para desclassificar a imputação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal simples e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de indícios mínimos de dolo de matar impede a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 2. O reconhecimento da desclassificação para lesão corporal simples impõe o exame da prescrição com base na pena em abstrato do novo tipo penal. 3. É de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo legal sem causa interruptiva ou suspensiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 121, caput, 129, caput, 14, II, 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 117, II; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 419.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. 16.05.2023,
DJe
19.05.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1.517.471/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03.04.2018,
DJe
09.04.2018; TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 09.12.2020, DJE 11.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Gerson Ferraz
Maracaipe

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da comarca de São Félix do Araguaia
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000070-61.2015.8.11.0017
, pronunciando-
o
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença dessa unidade judiciária.

O
recorrente, nas razões que se encontram no ID
188907246
– p. 86/
92
, postula a desclassificação da imputação de crime doloso contra a vida tentado para o crime de lesão corporal (art. 129
,
caput,
do Código Penal), em razão da ausência de
animus necandi

e a desistência
voluntária
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no
ID
188907246
– p. 94/98
,
pugna

pelo
provimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, constante
no

ID
188907246
– p. 85, a magistrada manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
190134684
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
188907221
–

p. 2/
4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 31 (trinta e um) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze), por volta das 21h30m, nesta cidade, o acusado, agindo com animus necandi,
tentou matar
a vítima ROBERTO NUNES CARVALHO,
desferindo-lhe
golpes com uma arma branca (facão - auto de apreensão de fls. 08),
não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Segundo se logrou apurado no anexo inquérito policial, o denunciado se encontrava ingerindo bebidas alcoólicas e jogando sinuca em um estabelecimento, quando ali chegou o ofendido, que, estando muito embriagado, disse que também iria jogar, ao que o denunciado disse que não permitiria, de modo que iniciaram uma discussão, culminando em vias de fato.

Ato contínuo, o acusado, que trazia na garupa de sua bicicleta um facão, armou-se da referida arma branca e desferiu várias vezes contra a vítima, atingindo-a pelo menos três vezes, causando-lhe cortes na mão esquerda, no rosto e no ombro direito.

O acusado somente não logrou matar o ofendido, eis que este se defendeu dos golpes com a mão, evitando que atingissem regiões mortais, bem como diante da intervenção de terceiros, e do fato de a vítima ter corrido do local.

A prova da materialidade do crime imputado ao acusado ressurge indiscutível pelo exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 15/16 dos autos. Quanto à autoria, restou também confirmada pelas provas testemunhais carreadas, as quais restaram corroboradas pela confissão do denunciado.

[...]

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos,
nos termos do art. 413
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se,
o
recorrente, a pleitear a desclassificação do crime doloso contra a vida tentado para o tipo de lesão corporal (art. 129,
caput,
do Código Penal), ao argumento de que não tinha intenção de matar a vítima
.

Com
razão
o
recorrente.

Isso porque
não há sequer prova indiciária no sentido de que
o
recorrente tenha agido com dolo, ao lesionar a vítima
Roberto Nunes Carvalho
, porque se extrai dos elementos de convicção que se encontram acostados neste
s

autos
, sem necessidade de qualquer cotejo aprofundado,
que o fato em questão teve
origem em uma discussão banal ocorrida em um bar, após desavença motivada por jogo de sinuca e ingestão de bebidas alcoólicas, em contexto de ânimos exaltados. Ato contínuo, o réu, de posse de um facão, efetivamente desferiu golpes contra a vítima, todavia, conforme laudo pericial e prova testemunhal, as lesões atingiram regiões como a mão esquerda, o rosto e o ombro direito, não alcançando áreas vitais do corpo
.

A propósito, vejam-se estes trechos do interrogatório d
o
recorrente
sob o crivo do contraditório
:

[...]
Eu vinha do serviço, vou passando e me chamaram lá, aí eu parei e nós começou jogar uma sinuca, aí foi que
esse cidadão entrou e caçou confusão com todo mundo, aí eu fui falar com ele, ele me rumou a mão me derrubou em cima da mesa de sinuca, e minha bicicleta
tava
parada na frente do boteco, e aí ele em cima de mim, em cima de mim, eu ia pegar minha bicicleta para mim vazar, mas o facão
tava
na minha bicicleta, que eu vinha vindo do serviço aí peguei o facão para ver se ele saía, e ele em cima de mim toda vida, daí que o povo entrou e aconteceu dele se cortar
, e eu peguei o facão e ir embora."

[...]

não senhor. A minha intenção era ver se ele se afastava para dar tempo para
mim
vazar.
[...]
(ID
287767374
)

Por sua vez, o
ofendido
, na fase administrativa,
relatou que
dias antes dos fatos, havia emprestado a quantia de R$ 10,00 a Gerson, em um bar. Ao
encontrá-lo
novamente no bar do Juvenal, cobrou-lhe a devolução do valor. Na ocasião, Gerson
, embriagado,
respondeu
-lhe
que pagaria depois, pedindo que aguardasse. Logo em seguida, entretanto, demonstrando reação agressiva à cobrança, Gerson foi até sua bicicleta, pegou um facão e retornou contra o interrogado.

De posse da arma branca, Gerson passou a golpear a vítima diversas vezes, desferindo golpes que atingiram sua mão, rosto e abdômen. Ressaltou-se também que, no momento do ocorrido, tanto o agressor quanto o interrogado estavam embriagados, o que contribuiu para a gravidade da situação e o descontrole de Gerson ao empregar o facão contra a vítima.

Em juízo, limitou-se a afirmar que pou
c
o se lembrava dos fatos, pois naquele dia estava muito embriagado.

Por seu turno, as testemunhas oculares L
e
andro
Cazimiro
Rodrigues e
Juvenal Soares de Sousa afirmaram que
no final da tarde
do dia
dos fatos, Roberto Nunes encontrava-se no bar do Juvenal, onde passou a ingerir bebidas alcoólicas e a jogar partidas de sinuca juntamente com Gerson. Após três partidas, já em visível estado de embriaguez, Roberto iniciou discussão ao insistir em participar de uma aposta de cerveja que era disputada apenas entre Gerson e outro frequentador do estabelecimento.

Gerson tentou evitar o desentendimento, mas Roberto insistiu na contenda e chegou a desferir um soco que atingiu de raspão o rosto daquele. Diante disso, Gerson dirigiu-se até sua bicicleta, de onde retirou um facão, retornando em seguida e golpeando Roberto, atingindo-lhe inicialmente a mão, o que lhe causou sangramento. Na sequência, Roberto tentou tomar a arma branca, mas acabou novamente atingido no braço e, posteriormente, recebeu outro golpe no rosto.

A agressão cessou somente com a intervenção de terceiros, ocasião em que
Leandro pediu que
Gerson deix
asse
o facão no local
, sendo atendido, cessando, portanto, as agressões.

Logo, d
e tudo o que foi afirmado até agora impende concluir que, mesmo no calor dos fatos,
o
recorrente desferiu apenas
três
golpe
s
contra
o ofendido
, restando evidente a intenção de apenas lesioná-lo
, pois havia sido ofendido verbal e fisicamente, além de estar sob efeito de álcool, não demonstrando intenção de
ceifar a vida
dele
, isso significando dizer que não ficou demonstrado qualquer indício de
animus necandi
por parte da
insurgente
.

Demais disso, é imperativo salientar que o laudo pericia
l encontradiço no ID
188907221 - p. 20
, não atestou que a vítima tivesse corrido perigo de morte por conta das lesões ou incapacidade para as ocupações habituais por
mais
de 30
(
trinta
)
dias
.

Constata-se, pois, que
não restou evidenciada a intenção homicida d
o
recorrente, suficiente para conduzi
-la

a
julgamento ao Tribunal Popular, daí por que se faz imperiosa a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, uma vez que somente a prática deste ilícito restou comprovada neste
s

autos.

A propósito, instado a se manifestar acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a ausência de
animus necandi
do acusado, capaz de conduzir à desclassificação, deve ser demonstrada de forma incontroversa, caso contrário, a submissão dele julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva
.

Mutatis
mutandi
,
veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)
Destacamos

Dessa forma, afastados os indícios apontados na sentença de pronúncia acerca da possível presença de
animus necandi
na prática delitiva atribuída
ao
recorrente, e não havendo outros vestígios de que el
e

teria
agido com intuito homicida, mas, tão somente, com a intenção de lesionar a vítima, deve ser afastado
aforismo

in dubio pro
societate
, impondo-se, por conseguinte, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal simples (art. 129,
caput
do Código Penal), tendo em vista que, tal como foi dito linhas volvidas, não há neste
s autos
elementos de convicção para
tipificar o
primeiro
crime
;
e
,
via de consequência, submeter
o
insurgente ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, impõe-se a observância, por parte do julgador, das disposições contidas no art. 419
do

Código de
Penal, segundo o qual
“quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1
o
do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja”.

Contudo, não será necessária a remessa destes autos ao juízo competente, porquanto, em virtude da desclassificação para o delito descrito no art. 129,
caput
,

do Código Penal, levada a efeito por força deste voto; e, considerando que, antes de transitada em julgado a sentença final, a prescrição regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração que é de 1 (um) ano: a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 4 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal).

Na espécie, vê-se que a sentença de pronúncia ganhou publicidade inequívoca em
06 de abril de 2018

(ID 188907246 - p. 77)
, data em que
o Ministério Público apôs ciente nos autos
.
Desta feita,
ao apreciar o recurso em sentido estrito,
houve a desclassificação da
imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), cuja pena máxima em abstrato é de 01 (um) ano de detenção, de modo que o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 109, V, do Código Penal.

Ocorre que, entre a decisão de pronúncia (06/04/2018) e o julgamento d
este
recurso em sentido estrito, decorreu lapso superior a
07 (sete) anos
, sem a incidência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, ultrapassado, e muito, o prazo de 04 (quatro) anos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V, 110, §1º e 117, II, todos do Código Penal, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la de ofício neste momento

Não se pode olvidar, outrossim, que
o reconhecimento daprescriçãofaz desaparecero direito de punir do Estado, extirpandotodos os efeitos penais e extrapenais dacondenaçãoatingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado doSuperior Tribunal de Justiça
assim resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24
.
09
.
2019
e publicado
no
DJe
de
04
.
10
.
2019)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
–
MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva
, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.

(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 09
.
12
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
11
.
12
.
2020
)
Destacamos

Posto isso, em
dissonância com
o parecer ministerial
,
dou provimento
ao recurso de
Gerson Ferraz
Ma
racaipe
,
para desclassificar a conduta criminosa prevista no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II,
do Código Penal narrada na denúncia para o tipo do art. 129,
caput
do referido
Codex
, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena máxima cominada ao crime e, como consequência,
declaro extinta a punibilidade
d
o
recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025